Tribunal: TJPA
Processo: 0803545-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803545-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: SERGIO ROBERTO WALDRICH

IMPETRANTE: MARIA ELIZABETH QUEIJO, EDUARDO MEDALJON ZYNGER, SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI, CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO, FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO, ALINE ABRANTES AMORESANO

AUTORIDADE COATORA: 13ª. VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O trancamento da ação penal pela via estreita de
habeas corpus
é uma medida excepcional, viável apenas quando manifesta a inépcia da denúncia, causa extintiva da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
In casu,
da simples leitura da denúncia
,
é possível vislumbrar-se a ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Em que pese o representante do Ministério Público invocar a teoria do domínio do fato para fundamentar a autoria delitiva do paciente, uma vez que ocupava o cargo de Diretor Presidente nos anos de 2007 e 2008, a referida teoria não pode ser invocada pura e simplesmente sem nenhuma outra prova.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. O fato de o acusado ser ou ter sido Diretor Presidente da empresa contribuinte não é suficiente a indicar que tenha atuado, de forma comissiva ou omissiva, para o crime praticado. Assim, a denúncia deve apresentar, de forma suficiente e adequada, um mínimo liame subjetivo entre a prática delituosa e a conduta atribuível ao agente, sem o que se configuraria inadmissível responsabilidade criminal objetiva.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não havendo demonstração do vínculo do acusado, ora paciente, com a conduta delituosa, mas apenas a qualidade de pessoa física atuando dentro da empresa, impõe-se o reconhecimento da inépcia da denúncia.

5.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO PACIENTE, ANTE A MANIFESTA INÉPCIA DA INICIAL, SEM PREJUÍZO DE QUE OUTRA AÇÃO PENAL SEJA OFERECIDA COM OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O ART. 41 E DO ART. 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto do Relator.

17ª Sessão Ordinária por videoconferência - Seção de Direito Penal, realizada em 16 de maio de 2022

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por MARIA ELIZABETH QUEIJO e outros, em favor do paciente
SERGIO ROBERTO WALDRICH
, contra ato do Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0005221-60.2020.814.0401,
que manteve o recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público do Pará em face do paciente que lhe imputou a prática de delito contra a ordem tributária, capitulado no art. 1º, incisos I e II da Lei nº 8137/90, em continuidade delitiva pelo período de janeiro a dezembro de 2008, com causa de aumento tipificada no art. 12, inciso I, da Lei 8137/90 c/c art. 91, inciso I do Código Penal, momento em que também designou audiência para o dia 04/05/2022.

Os impetrantes sustentam, em suma, que a denúncia assevera que a empresa contribuinte BUNGE ALIMENTOS S/A utilizou crédito indevido destacado em documento fiscal que não corresponderia a uma efetiva operação de circulação de mercadorias no interregno de janeiro a dezembro de 2008, quando era administrada pelo Diretor Presidente Sérgio Roberto Waldrich, ora paciente.

Não obstante, argumentam que a mera leitura dos termos da exordial acusatória, em cotejo com o Inquérito Policial que a alicerça, evidencia a sua inépcia, consubstanciada na ausência de descrição fática de qualquer conduta que teria sido perpetrada pelo paciente, de nexo causal entre o comportamento do acusado como Diretor-Presidente e o resultado que configura o crime contra a ordem tributário imputado.

Aduzem, nesse sentido, que o Ministério Público adotou a teoria do domínio do fato sem, no entanto, elucidar sobre a participação do acusado na suposta prática delitiva, o que não se admite, uma vez que, à luz do art. 41 do CPP, é essencial que a denúncia exponha o fato com todas as suas circunstâncias, sendo equivocada qualquer imputação objetiva ao paciente.

Por fim, afirmam os impetrantes que a ação penal se mostra carente de justa causa, por não apresentar mínimo suporte probatório da pretensão acusatória, o que só reforçaria que a denúncia foi oferecida e recebida tão somente com suporte no cargo de Diretor-Presidente da empresa autuada, ocupado pelo paciente, e não por seu comportamento que teria dado causa ao resultado (alegada redução de tributo).

Requereram, assim, a concessão da ordem para que se reconheça a inépcia da denúncia e falta de justa causa para prosseguimento da ação penal em face do paciente Sergio Roberto Waldrich, com o consequente trancamento da ação penal.

Recebidos os autos
, este relator determinou que fossem solicitadas informações à autoridade inquinada coatora e, após, seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual para fins de manifestação (Num. 8710845 – Pág. 1).

Em sede de informações
, o juízo dito coator esclareceu que é fato que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos crimes societários, admite-se a denúncia que apesar de não individualizar a conduta, estabelece um liame plausível de imputação, o que teria ocorrido no caso concreto, em que o órgão Ministerial comprovou a existência desse liame por meio dos instrumentos de constituição da pessoa jurídica, que demonstram que o paciente tinha, à época dos fatos, poder de administração e, em tese, de decisão sobre todas as diretivas da empresa (Num. 8755128 – Pág. 1/3).

Nesta Superior Instância, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual
, por intermédio da procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se, preliminarmente pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, uma vez que a pretensão suscitada provocaria juízo de valor sob as provas colacionadas nos autos, o que é incabível pela via estreita do
writ.
No mérito, manifestou-se pela
denegação
da ordem, sob o fundamento de que
o resultado das investigações reflete que os efeitos dos crimes favorecem o investigado, ultrapassando-se o argumento de responsabilidade apenas pelo fato de o paciente ser o gestor da empresa e, consequentemente, afasta a existência de constrangimento ilegal, fazendo
jus
o prosseguimento da ação penal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO

Inicialmente, importa destacar que é sabido que o trancamento da ação penal pela via estreita de
habeas corpus
é uma medida excepcional, viável apenas quando manifesta a
inépcia da denúncia, existente causa extintiva da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
(STF – HC 183061, Rel. ROBERTO BARROSO;
STJ - HC: 664970 PR 2021/0139358-5, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
).

No presente caso, a pretensão defensiva dos impetrantes tem fundamento na
inépcia da denúncia e ausência de justa causa da acusação.

Como se sabe, a denúncia será considerada inepta quando não atender aos requisitos do art. 41 do CPP, ou seja, quando não contiver a
exposição do fato criminoso
, com
todas as suas circunstâncias
, a
qualificação do acusado
ou
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo
, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas
.

Por outro lado, a falta de justa causa para o exercício da ação penal pressupõe a ausência de mínimo suporte fático, aquele início de prova (mesmo que indiciária) que seria capaz de justificar a oferta da acusação em juízo (CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista; p. 1247; 2022).

No caso dos autos, apesar da via estreita do
habeas corpus
, entende-se ser possível a análise da alegada inépcia da denúncia, considerando que a simples leitura da exordial tem aptidão de demonstrar se foram atendidos os requisitos do art. 41 do CPP.

Nesse sentido,
CONHEÇO do presente
writ
, rejeitando a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça.

Superada a análise do cabimento do
habeas corpus
, passa-se a análise do mérito, o qual está consubstanciado, em suma, na inépcia da denúncia e ausência de justa causa da acusação.

Narra a denúncia (Num. 8660261 – Pág. 1/59) que o acusado, ora paciente, SERGIO ROBERTO WALDRICH, na qualidade de “Diretor Presidente, representante, gerente, controlador, administrador e responsável tributário” do contribuinte infrator – BUNGE ALIMENTOS S/A – realizou, de janeiro a dezembro de 2008, infração fiscal descrita no AINF nº 092010510000317-5, que constitui crime contra a ordem tributária tipificado no art. 1º, incisos I e II da Lei 8.137/1990, uma vez que teria:

“(...) deixado de recolher ICMS em virtude da utilização de créditos indevidos, que não correspondiam a um efetivo direito de creditamento, tendo realizado manobra indevida, ou seja, ilícita, para diminuir o valor do ICMS realmente devido pelo contribuinte, ao registrar,
no livro de ENTRADAS
, créditos indevidos, decorrentes de operações tributáveis na entrada (e não na saída), que não dão direito a nenhum crédito em favor do contribuinte para abatimento em seu débito fiscal (o que configura o tipo penal escupido na 2ª parte do inc. II do art. 1º)”.

E prossegue:

“Depois do registro indevido, falso e ilegal desse crédito no livro de entrada, o contribuinte, utilizou o crédito falso e indevido para registrar e calcular o ICMS, falsamente, a menor no livro de
apuração de ICMS, inoculando deduções defraudatórias decorrentes desses créditos indevidos
(o que configura o tipo penal encastoado na 2ª parte do inc. II do art. 1º).

Contudo, a tranquibernia por meio das falsidades ideológicas não se encerrou nos livros fiscais supracitados, ela foi repassada para as 12 Diefs mensais de 2008, além da Dief anual de 2008, pois o réu informou e lançou, defraudatoriamente, nesses Diefs mensais e anual, os falsos créditos para reduzir o valor do ICMS.

O imposto foi, portanto, apurado e lançado
a menor
, por meio dessa manobra falsária e sub-reptícia, o que permitiu que o réu ainda se apropriasse, indebitamente, da diferença do valor do ICMS abatido, o que configura o crime descrito no inciso I do art. 1º da Lei 8.137/1990 (inserção de dados falsos nas Diefs mensais – crédito indevido).

O ICMS se lança por meio de homologação da declaração do contribuinte pelo Fisco, ou seja, é a partir da declaração mensal do contribuinte (antiga Gief, hoje, Dief), que o lançamento do ICMS se opera. Portanto, se os dados contidos em suas Diefs forem falsos, como os créditos indevidos por eles usados, registrados e declarados, o ICMS sofre dedução indevida e defraudatória, impondo a incidência do tipo penal descrito no inciso I do art. 1º da Lei 8.137/1990.

Quando qualquer um desses registros é omitido ou
falsificado
, como de fato ocorreu, quando o réu, para diminuir o valor do ICMS por ele devido, usa créditos indevidos ou inexistentes, assim registrado em seus livros fiscais obrigatórios de entrada de mercadorias e de apuração de ICMS, os responsáveis fiscais pelo contribuinte incidem no tipo penal descrito no
art. 1º, II, da Lei 8.137/1990
, bem como no
inciso I
desse mesmo dispositivo sempre que ele declara, falsamente, créditos a que não faz jus, mas que forma por ele utilizados na apuração e no lançamento do ICMS, que fora, por ele, apurado a menor e assim declarado em suas Diefs mensais de janeiro a dezembro de 2008, além da Dief anual de 2008, o que também fez o increpado.”

Com relação à materialidade delitiva, foi afirmado na denúncia:

A materialidade do delito perpetrado pelo denunciado está espelhada na
Ainf nº 092010510000317-5
(fl. 9), conforme pontifica a sobranceira orientação jurisprudencial constante do transunto ínfero: (...)

É injuntivo gizar o pacífico entendimento pretoriano quanto à desnecessidade de perícia contábil para a materialização da prova nos crimes contra a ordem tributária, pois, consoante vem decidindo o STF e STJ, o auto de infração fiscal, atomizado às respectivas infrações, presta-se como prova da materialidade delituosa, conforme decisão constante no excerto ínfero: (...)

Quanto à suficiência da prova da materialidade delitiva com arrimo apenas do Ainf lavrado pela Sefa, eis a orientação jurisprudencial do STF recentemente avigorada, tendo como Min. Rel. Dias Toffoli (2014): (...)

No que se refere a autoria criminosa, a denúncia destaca:

Conforme consta do Relatório Policial (fls. 117/127), o contribuinte infrator era representado, à época dos delitos materializados na Ainf que serve de base à presente Denúncia, pelo acusado Sérgio Roberto Waldrich (Diretor-presidente do contribuinte), de acordo com o documento de fls. 105/109 do Inquérito Policial.

O acusado figurou
formalmente
como atuou efetivamente na qualidade de
administrador da sociedade anônima, ou seja, ele agiu como gestor e controlador plenipotenciário durante as infrações fiscais e penais (de janeiro a dezembro de 2008).

Dessa forma, a administração do contribuinte infrator ficou somente sob a batuta do increpado, pois ele era o único responsável por todas as operações tributáveis, tendo gerido sozinho o empreendimento em tela. Assim, o réu manteve as rédeas empresariais sob seu jugo e inteiro talante, tendo, durante sua gestão empresarial,
total domínio (final) do fato.

Foi o próprio acusado que se consagrou, à luz do art. 408 do novel CPC, de fato e de direito, como único e soberano representante do contribuinte infrator, colocando-se na condução, no controle e na gestão empresarial defraudatória do Fisco em
2008
, tanto que o contribuinte por ele administrado fora autuado por meio da Ainf nº 092010510000317-5 (fl. 9 do inquérito policial). (...)

O denunciado era, dessarte, a única pessoa que detinha total conhecimento e (in)gerência sobre a movimentação financeira e as operações tributáveis da sociedade empresária, uma vez que possuía as rédeas das atividades empresariais, mantendo-as sob jugo e inteiro talante, tendo
o domínio (final) do fato.
(...)

O imputado, no interstício da infração penal e fiscal, figurava, no ato constitutivo do contribuinte, como responsável pela administração e representação do contribuinte infrator, sendo, outrossim,
seu responsável tributário exclusivo.

(...)

Sérgio Roberto Waldrich, na qualidade de administrador do contribuinte infrator, figurou e atuou como responsável pelas operações tributárias da sociedade limitada (no período da infração fiscal), pelo que não poderia furtar-se ao dever de cumprir as obrigações tributárias acessórias e a principal por ele assumida nessa gestão, tendo o
domínio (final) do fato.
(...)

Convém, por fim, revelar, conquanto seja obviedade, que ninguém possuía maior
motivação
para o crime do que o próprio réu, que ficava à frente da administração do estabelecimento infrator e conhecia as movimentações financeiras, qual seja, a obtenção de
lucro fácil
em detrimento da comunidade e do Estado, tratando-se de delito questuário (lucrativo), enfatizando-se que o lucro amealhado pelo réu revestia em benefício de si mesmo.

Recebendo a referida denúncia, o juízo de primeiro grau, em análise preliminar, verificou que se encontrava assentada nas regras do art. 41, ou seja, que a acusação não havia incorrido nas hipóteses de rejeição do art. 395, I a III, todos do CPP, vez que teria descrito o fato, o liame causal e o prejuízo por meio da inscrição em dívida ativa realizada em 03/05/2013. Destacou, ainda, que a materialidade estava demonstrada por meio do procedimento administrativo do fisco, e os indícios de autoria consubstanciados no fato de que o réu atuava como administrador da empresa contribuinte e nessa condição não teria realizado o recolhimento e inscrição fiscal regular (Num. 8663090 – Pág. 1/2).

Intimado o acusado para apresentar resposta à acusação, este arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão que recebeu a denúncia ante a inépcia da acusação e ausência de justa causa para ação penal, pelo que requereu a sua absolvição sumária. Suscitou questão prejudicial, fundamentada na garantia do débito fiscal nos autos de Embargos à Execução nº 0800996-71.2018.814.0097. e, no mérito, aduziu, em suma, que suas atividades enquanto diretor presidente da empresa não apresentavam relação com a área tributária da empresa (Num. 8663091 – Pág. 1/24).

Conclusos os autos ao juízo dito coator, este entendeu que a ação devia prosseguir com a realização de provas em audiências, evitando-se invadir o mérito do feito, vez que não vislumbrada causa comprovada para absolver o acusado sumariamente (Num. 8660245 – Pág. 1/6):

Sobre denúncia genérica e afronta ao art. 41 do CPP, bem como ausência de dolo, conforme sustentado pela Defesa do denunciado, cumpre esclarecer que a prática dos delitos elencados na Lei n.º 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a presença do dolo genérico para sua caracterização, exigindo-se a vontade dirigida a um fim por parte do agente, consistente na intenção de, mediante algum agir indevido, suprimir ou reduzir tributo.

A designação e responsabilidade do(s) administrador(es) decorre(m), em regra, do ato constitutivo da empresa. Ato por meio do qual é concedido poder de mando, de administração e de gestão, segundo as Leis previstas no Código Civil brasileiro. É quem assume o risco do negócio, dá as diretrizes e possui o dever de fiscalizar o bom andamento dos seus negócios praticados por seus procuradores, prepostos e subordinados, ou seja, dispõe do domínio de toda a cadeia produtiva, comercialização e do fato gerador.

Nos crimes societários já é pacificado o entendimento de que basta que se seja demonstrado que o crime ocorreu, que os réus eram os obrigados pelo contrato ou pela Lei em gerir ou administrar a sociedade e que o lucro-proveito reverteria em favor deles, para fins de indícios de autoria. A auditoria fiscal foi realizada por meio de Ação Fiscal de programação em profundida de exercício fechado dirigida/especial, no período de 2008, na qual constou-se que a empresa comercializava mercadoria sujeita à antecipação e substituição do imposto (cesta básica) e que, supostamente, utilizou-se do crédito por duas vezes, já que o imposto é recolhido na entrada da mercadoria em território paraense, destacado na nota fiscal, o qual foi lançado, posteriormente, como crédito, o que teria gerado supressão de tributo e pagamento a menor.

No Estatuto Social da empresa contribuinte consta que a administração e deliberação, na época dos fatos apurados, estava na atribuição de SÉRGIO ROBERTO WALDRICH (fls. 105/108 do IP).

A exordial atendeu, portanto, os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que descreveu o fato, o prejuízo e o liame causal, demonstrando indícios de materialidade por meio do procedimento administrativo finalizado pelo fisco, bem como indícios de autoria e dolo genérico, na medida em que demonstrou que o acusado era, em tese, o administrador e possível interessado no proveito da suposta sonegação fiscal.

Como nesta fase processual, basta meros indícios, compreendo atendido os pressupostos para proposição da ação, atendo ao peculiar crime societário e à jurisprudência consolidada sobre o tema, que mitigou os requisitos do art. 41 do CPP.

A tese defensiva de ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado em razão do oferecimento de seguro-garantia em sede de Execução Fiscal não se sustenta, uma vez que esta não é causa de extinção do crédito tributário, bem como a existência de ação que discute o crédito tributário não enseja impedimento à persecução penal, em respeito à independência das esferas cível e penal, ainda que venha a ser obtido êxito no pedido de antecipação de tutela na seara civil.

Diante disso, se não restar comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, é indispensável a continuidade da persecução criminal (HC 95.761/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 18.9.2009; HC 91.603/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 26.9.2008; HC 98.631/BA, rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 1.7.2009; HC 93.224/SP, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ 5.9.2008).

É a referida decisão indicada como ato ilegal no presente
writ.

Pois bem.

O exame da inicial acusatória é balizado pelos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. No artigo 41, a lei adjetiva penal indica um necessário conteúdo positivo para a denúncia, nela,
deve conter
, a exposição do fato normativamente descrito como criminoso (em tese, em dado momento); as respectivas circunstâncias, de par com a qualificação do acusado; a classificação do crime e o rol de testemunhas (quando necessário). Tal aporte fático é que viabiliza a plena defesa do acusado, que incorpora a garantia processual do contraditório.

No que tange ao artigo 395,
impõe-se
à peça acusatória um conteúdo negativo. Se pelo artigo 41 há uma obrigação de fazer por parte do Ministério Público, pelo artigo 395, há uma obrigação de não fazer; ou seja, a peça de acusação não pode ocorrer nas impropriedades que o dispositivo assim enumera: inépcia, falta de pressuposto processual ou de condição de ação e falta de justa causa para a ação penal; de forma que a ocorrência de qualquer dessas hipóteses importa na rejeição da denúncia.

Dessa maneira, o recebimento da denúncia é o ato pelo qual o juiz acata a acusação, nela vislumbrando elementos mínimos que autorizam a deflagração do processo penal (CUNHA, Rodrigo Sanches; PINTO, Ronaldo Batista; p. 1247/1248; 2022).

No presente caso, sustentam os impetrantes que a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do paciente, e recebida pela apontada autoridade coatora,
é manifestamente inepta e não possui justa causa a autorizar o exercício da ação penal
.

Segundo a doutrina de Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, a denúncia é inepta quando não atender os requisitos do art. 41 do CPP, destacados anteriormente. A ausência de justa causa, por outro lado, é a inexistência de mínimo de suporte fático, aquele início de prova (mesmo que indiciária) capaz de justificar a oferta da acusação em juízo, pelo que a denúncia não pode emergir da imaginação fértil de seus autores, devendo ser precedida de algum procedimento, alguma documentação, alguma investigação devidamente formalizada que dê apoio à acusação (CUNHA, Rodrigo Sanches; PINTO, Ronaldo Batista; p. 1247; 2022).

No contexto dos autos é possível observar, de plano, que não foram preenchidos todos os requisitos do art. 41 do CPP, em especial ao que se refere à exposição do fato e suas respectivas circunstâncias.

Não obstante, verifica-se que a denúncia está acompanhada elementos colhidos de inquérito policial, pelo que não há como se afirmar que a acusação foi apresentada sem prévio procedimento investigatório ou está eivada de qualquer outro documento formal.

Nesse sentido, entendo que merece razão as alegações constantes na inicial do
writ

quanto à inépcia da inicial.

Explica-se.

Narra a denúncia que Sergio Roberto Waldrich, enquanto diretor presidente da sociedade BUNGE ALIMENTOS S/A, teria praticado, em continuidade delitiva, o crime previsto no art. 1ª, incisos I e II da Lei 8.137/1997, que dispõe:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária
suprimir ou reduzir tributo
, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas
.

I -
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II -
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
;

Trata-se de
crime de ordem material
(súmula vinculante 24 do STF), tendo como resultado naturalístico dano à arrecadação tributária do Estado,
ou seja, deve claramente existir a obtenção de decréscimo ou eliminação do crédito tributário.

O
inciso I
diz respeito a duas formas da prática do crime, omissiva, recaindo a omissão sobre informações imprescindíveis para a constituição do crédito tributário; e comissiva, em que o fato positivo praticado, por si só, tem o condão de induzir a Administração Pública Tributária ao erro. O
inciso II
, por sua vez, traz uma exigência relacionado ao dever de informação e colaboração do contribuinte com o fisco por meio de registros e documentos apropriados
[1]

.

O
dolo
, ainda que genérico, é indispensável nos tipos inseridos na lei, ou seja, há determinação de que exista uma vontade livre e consciente de produzir um crime contra a ordem tributária, de forma que esta forma de delito não comporta a forma tentada. A
consumação do ilícito
se dá com a obtenção efetiva da diminuição dos valores, a serem repassados ao Fisco ou a extinção do crédito tributário, com a apresentação de declaração que seja omissa ou inverídica a par da realidade experienciada
[2]
.

Consoante se depreende da leitura da denúncia ofertada pelo Ministério Pública em face do paciente, os delitos supracitados estariam materializados por meio do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092010510000317-5 lavrado em 20/12/2010 (Num. 8663082 – Pág. 9/13).

A autoria, por outro lado, foi consubstanciada ao fato de que paciente ocupava o cargo de diretor presidente da empresa contribuinte entre os anos de 2007 e 2008.

Para fins de comprovação alegado na peça acusatória, a denúncia foi acompanhada de cópia de Inquérito por Portaria (Num. 8663082 – Pág. 1/28).

Da análise dos documentos que constam no IPL, constata-se que apenas uma pessoa foi ouvida perante a autoridade policial, o senhor Claudio Bernardo da Silva,
Auditor Fiscal da Receita Estadual
(SEFA/PA), que declarou em 14/12/2015 (Num. 8663087 – Pág. 14/15):

Foi o responsável pela lavratura do AINF nº 092010510000317/5 em desfavor de BUNGE ALIMENTOS S/A; QUE o contribuinte foi autuado por utilização indevida de crédito de ICMS; QUE o contribuinte comercializa mercadorias sujeitas à antecipação do imposto (cesta básica), cujo tratamento está previsto nos artigos 107 a 114 do Anexo I do Decreto nº 4.676/2001 (RICMS); QUE nessa sistemática o imposto é recolhido na entrada da mercadoria no território paraense, já deduzido o imposto destacado na nota fiscal de entrada; QUE em virtude do pagamento antecipado, os documentos fiscais de entrada dever ser escriturados no Livro de Registro de Estradas como operações SEM crédito do imposto (art. 114), o que não foi feito pelo contribuinte, pois o mesmo lançou tais operações COM crédito; QUE dessa forma ele utilizou o mesmo crédito duas vezes; QUE perguntado se o contribuinte poderia utilizar tais créditos em alguma situação? Respondeu positivamente, na hipótese de saídas interestaduais, mas que nesse caso o crédito deveria ser lançado diretamente no Livro de Apuração do ICMS, conforme artigo 116, III, do RICMS; QUE a atuação tomou por base apenas o Livro de Entradas; QUE como as operações foram lançadas na coluna de operações com crédito, caracteriza-se apropriação indevida de crédito de ICMS; QUE perguntado onde houve a supressão ou redução de tributo se o recolhimento se deu de forma antecipada? Respondeu que o contribuinte é um atacadista que comercializa outras mercadorias que não se sujeitam ao regime de antecipação, em cuja apuração do ICMS utiliza os créditos que foram lançados indevidamente, gerando um imposto menor a recolher. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

Ouvido o mesmo depoente em 29/10/2019, este “ratificou as informações prestadas” (Num. 8663087 – Pág. 17).

No Relatório Final do IPL, a autoridade policial indiciou o Sr. Sergio Roberto Waldrich (Diretor-Presidente), aduzindo, em suma, que a pessoa a responder pelo delito contra a ordem tributário deveria ser o administrador da sociedade anônima e que conduzia a atividade empresarial na época do período fiscalizado (Num. 8663088 – Pág. 18/28).

Assim, não há o que se falar acerca da existência do delito e, consequentemente, da comprovação de que, em alguma medida, houve supressão ou redução do tributo em detrimento da arrecadação tributária do Estado.

Todavia, da simples leitura não se verifica a existência de qualquer liame subjetivo, ainda que indiciário, que relacione o paciente à prática dos delitos imputados na denúncia, a não ser o fato de que este, como ressaltado anteriormente, atuou, entre os anos 2007 e 2008, como diretor presidente da empresa autuada pelo fisco estadual, BUNGE ALIMENTOS S/A, conforme se depreende das Atas de Assembleia Geral realizadas nos respectivos anos (Num. 8663088 – Pág. 5/11).

O Ministério Público fundamente a autoria delitiva em sua peça acusatória com base no
total domínio do fato
que o paciente teria em decorrência do cargo de diretor presidente que exercia na sociedade. Argumenta, em vista disso, que o acusado teria, por si só, poder de determinar, decidir e de fazer com que seus empregados contratados executassem o ato delitivo, sendo subjetivamente responsável pela prática delitiva.

Apesar disso, da análise escorreita da denúncia, não há qualquer exposição fática que indique de que maneira o paciente concorreu, seja de forma comissiva ou omissa, para a prática do delito previsto no art. 1, incisos I e II da Lei 8137/90, inexistindo, assim, a demonstração de circunstâncias concretas que demonstrem a existência do liame subjetivo entre a prática delituosa e a conduta do agente.

Sabe-se que, nos crimes tributários é muito comum que o Ministério Público invoque a teoria do domínio do fato para pedir a condenação do acusado, indicando, para tanto, um sócio administrador ou diretor geral de empresa como autor do delito. Por força dessa teoria, criada por Hans Welzel, pode ser considerado autor do fato aquele que, mesmo não realizando o núcleo do tipo, domina finalisticamente todo o seu desenrolar
[3]
.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a teoria do domínio do fato não pode ser invocada,
pura e simplesmente, sem nenhuma outra prova, para citar, de forma genérica, diretor presidente de empresa
, imputando-lhe um crime fiscal que teria sido supostamente praticado na
filial de um Estado-membro
onde ele
nem trabalha de forma fixa
(STF. 2ª Turma. HC 1362850/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23/05/2017 - Info 866).

No presente caso, o imputado como autor do crime fiscal materializado em nome da empresa Bunge Alimentos S/A, fazia parte de uma diretoria que deveria ser composta por no mínimo 6 e no máximo 16 diretores, conforme dispõe o art. 5º do Estatuto Social da contribuinte (Num. 8663087 – Pág. 24).

Entre as incumbências da administração, formada pelo diretor presidente e até 15 (quinze) diretores, estavam previstas no artigo 10 do Estatuto:
“direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade, podendo, inclusive: a) contrair obrigações; b) adquirir, alienar e gravar bens imóveis ou móveis; c) constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios; d) dar bens móveis com alienação fiduciária em garantia; e) prestar reais garantias ou fidejussórias à Sociedade controladora, às Sociedades controladas, coligadas ou das quais participe a controladora da Sociedade, na qualidade de sócia ou acionista; f) determinar a orientação dos negócios e trabalhos da sociedade; decidir a criação ou extinção de cargos e funções; g) deliberar sobre antecipação da distribuição de dividendos (...) nos termos da legislação vigente; h) resolver todos os negócios da Sociedade que não forem de competência privativa da Assembleia Geral dos Acionistas”
(Num. 8663087 – Pág. 25).

Ao diretor presidente, individualmente, competia, nos termos do artigo 12:
“a) representar a sociedade em juízo, cabendo-lhe, privativamente, receber citações iniciais, podendo delegar esta responsabilidade a outro Diretor que, por sua vez, poderá, para esse fim, nomear prepostos; b) Presidir as Reuniões da Diretoria Executiva, cabendo-lhe, além de seu voto, o de qualidade; c) Presidir as Assembleias Gerais dos Acionistas; d) Administrar e tomar as providencias adequadas a fiel execução das deliberações da Administração; e) Coordenar as atividades dos demais Diretores.”
(Num. 8663087 – Pág. 25).

Observa-se que a sociedade empresária autuada se trata de empresa de grande porte, tendo capital social de R$1.572.373.304,49 (um bilhão, quinhentos e setenta e dois milhões, trezentos e setenta e três mil, trezentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), com sede na cidade de Gaspar, estado de Santa Catarina, onde era, inclusive, o endereço profissional do paciente na época em que fazia parte do corpo de diretores (Num. 8663088 – Pág. 5/7 e Num. 8663088 – Pág. 9/11).

Não obstante, a prática de crime contra a ordem tributária imputada pelo
parquet
teria ocorrido em uma das filiais da sociedade anônima, localizada no município de Barcarena, estado do Pará, local em que, ao menos em tese, o paciente nem atuava de forma fixa.

Cézar Roberto Bitencourt entende que “
quando se trata de atribuir responsabilidade penal ao sujeito que ostenta a condição especial requerida pelo tipo é necessário demonstrar que, de fato, foi o autor material da conduta incriminada, e que possui um vínculo subjetivo com ela, isto é, que agiu dolosamente
” (BITENCOURT, p. 87, 2013).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado de
“que o simples fato de o acusado ser sócio e administrador da empresa constante na denúncia não leva a conclusão, obrigatória, de que ele tenha participado do crime. Assim, é indispensável que a denúncia sinalize, ainda que de forma breve, qual foi a conduta do acusado na sonegação fiscal, sob pena de restar configurada a repudiada responsabilidade criminal objetiva”
(STJ. 6ª Turma. HC 224728/PE; 6ª Turma. AgRg no RHC 132.900/SC; 6ª Turma. RHC 113.447/RN; 5ª Turma. RHC 111.747/PR).

Todavia, do que foi apresentado na denúncia não é possível se depreender quais atos praticados pelo paciente foram responsáveis por dar causa ao delito cometido contra a ordem tributária atribuído ao agente.

Nesse contexto, diante de crimes tributários que envolvem pessoas jurídicas de médio e grande porte, devem os órgãos de apuração e acusação se aprofundarem e identificarem quem realmente são os responsáveis e os atos efetivos por eles desempenhados.

Importa ressaltar que não se olvida que há entendimento jurisprudencial em que se admite o abrandamento da descrição pormenorizada dos fatos prevista no art. 41 do CPP, em especial quando se trata de autoria delitiva coletiva, em que a complexidade dos fatos representa uma maior dificuldade em especificar cada ação no
inter criminis.

Contudo, entendo que
in casu
não se tratar da referida hipótese, tendo em vista resguardar, em especial, a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro de que a responsabilidade de natureza penal pertence a seu autor de forma subjetiva.

Por todo o exposto, não havendo, até o momento, demonstração do vínculo do acusado, ora paciente, com a conduta delituosa, mas apenas a qualidade da pessoa física dentro da empresa, impõe-se o reconhecimento da inépcia da denúncia.

Para tanto, destaca-se os precedentes deste Tribunal em casos análogos:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 1°, I E II C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI N° 8.137/90, BEM COMO ART. 71 C/C ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR REVOLVER MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA.
1 -

A Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do
writ
ao argumento de que revolveria matéria fático-probatória, inviável na presente via. A pretensão defensiva não tem fundamento no reexame ou na revaloração do conjunto fático-probatório. A documentação carreada aos autos tem aptidão, sem que se incorra em revolvimento de matéria fático-probatória, de expressar se a pretensão de trancamento da ação penal é viável ou não de ser acolhida. Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RESPONSABILIDADE DO PACIENTE APENAS POR SER DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA, MAS SEM INDICAÇÃO PRECISA DE COMO ELE TERIA CONTRIBUÍDO PARA O DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DEVIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO.

2- O trancamento da ação penal é
medida excepcional
, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade. 3- Com efeito, extrai-se das informações da autoridade coatora que o Ministério Público do Estado ofereceu denúncia contra o paciente, em razão das condutas tipificadas no art. 1°, I e II c/c art. 12, I, ambos da Lei n° 8.137/90, bem como art. 71 c/c art. 91, I, do Código Penal, pois, na condição de responsável tributário e diretor-presidente do contribuinte infrator Fly Açaí do Pará Indústria e Comércio de Alimentos e Bebidas S/A, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006 ,
"[...] deixou de recolher, na qualidade de contribuinte substituto, o imposto retido na fonte", conforme materializado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) n° 012011510001556-2.”. 4-
Contudo, não há nada que ligue o ora paciente aos acontecimentos narrados na denúncia, a não ser o fato de ser diretor-presidente da empresa devedora de tributos, não executando nenhum ato do
iter criminis
transcrito na inicial acusatória.
5-
Em verdade, o fato de o paciente ser diretor-presidente da empresa devedora de tributos, por si só, não tem força para demonstrar, na espécie, indícios de autoria e prova de materialidade, porquanto se limita o RMP, a meu sentir, a descrever os fatos sem, contudo, indicar uma só ação ou omissão do paciente, em ordem a colocá-lo na dinâmica dos acontecimentos descritos.
6-
O fato de o paciente ocupar o cargo de diretor-presidente da empresa não implica no conhecimento de tudo que ocorre na sua área de gestão, isto é, não significa que ele tinha conhecimento ou efetivamente participou dos fatos apontados como ilegais.

7-
A denúncia considerou o paciente responsável apenas em razão do cargo ocupado, com domínio do fato, mas sem indicar com precisão como ele teria contribuído para o delito. Nessa senda, diante de crimes tributários que envolvem pessoas jurídicas de médio e grande porte, podem e devem os órgãos de apuração e acusação se aprofundarem e identificarem quem realmente são os responsáveis e os atos efetivos por eles desempenhados.

8-
Insta salientar que não se olvida que há entendimento jurisprudencial admitindo o abrandamento da descrição pormenorizada, em certos casos, onde a autoria é coletiva, não se podendo especificar, dentro da empreitada criminosa, a atuação de cada réu. Contudo, como já afirmado, penso que aqui a hipótese é diferente, em razão da total ausência de liame

entre o paciente e o que descrito pela acusação.
9-
A posição jurídica do paciente de diretor-presidente da empresa não pode induzir à conclusão inexorável de que atuou para sonegar tributos. Afigura-se uma interpretação muito elástica do art. 41 do Código de Processo Penal. Na espécie, então, bom frisar a advertência da Ministra Maria Tereza de Assis Moura, no julgamento do HC nº 289.043/SP, de que
“Terá o ora paciente de se defender do fato de ser sócio da empresa, pois foi o único que lhe foi atribuído, em concreto”.
Adequando-se o precedente ao presente caso, teria o paciente de se defender do fato de ser diretor-presidente da empresa Fly Açaí do Pará Indústria e Comércio de Alimentos e Bebidas S/A.
10-
Nessa linha argumentativa aqui alinhavada, averbo que o c. STJ tem reiteradamente decidido ser inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários e de autoria coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo desta com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.
11-
De mais a mais, em consulta ao processo no PJe 1º grau, constatei que a defesa peticionou informando que foi deferida pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) a
adesão da contribuinte
Fly Açaí do Pará Indústria e Comércio De Alimentos E Bebidas S/A
ao regime de parcelamento
instituído pelo Estado do Pará por meio do Decreto nº 2.103/21, de 28 de dezembro de 2021, incluindo-se o débito tributário correspondente ao AINF nº 012011510001556-2 (ref. ao doc. nº 12012090000178), razão pela qual requereu ao juízo coator a suspensão do processo-crime até o pagamento total do tributo, quando então deverá ser declarada a extinção da punibilidade do paciente (ID nº 48074218 dos autos principais). Durante a audiência realizada no último dia 25/01/2022, a autoridade coatora homologou o pedido de desistência em relação à testemunha Rômulo Maiorana Junior e abriu vista dos autos ao RMP sobre esse pedido de suspensão diante do parcelamento (ID nº 48191539 dos autos principais). Averbo, no ponto, conforme entendimento pacífico no STJ, “o pagamento integral do tributo, a qualquer tempo, extingue a punibilidade quanto aos crimes contra a ordem tributária.” (AgRg no AREsp 1772918/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021). ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL, SEM PREJUÍZO DE QUE OUTRA SEJA OFERECIDA, COM OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. UNANIMIDADE. (TJPA. Seção de Direito Penal. Acórdão nº 8136799, rel. des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Julgado em 14/02/2022).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
PRELIMINAR.
NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
CRIME SOCIETÁRIO. ATOS DE GESTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No procedimento penal comum, após o réu apresentar resposta escrita à acusação, não há previsão legal para que o Ministério Público se manifeste sobre esta peça defensiva.
Preliminar rejeitada.

2.
O Direito Penal não admite a formação de juízo condenatório de forma objetiva e direta, em desconsideração ao elemento subjetivo que integra a conduta do agente.

3.
A mera condição de sócio, administrador, gerente ou funcionário de uma empresa, não é suficiente para a responsabilização criminal dessas pessoas pelo cometimento do crime de sonegação fiscal, sendo imprescindível que tenham participado dos atos delituosos ou, no mínimo, contribuído de qualquer forma para a sua consumação.
(2018.04065312-30, 196.515, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-02, Publicado em 2018-10-05)

Ante o exposto, pelas razões expostas, conheço da impetração e concedo a ordem para determinar o trancamento da ação penal em relação ao paciente, ante a manifesta inépcia da inicial, sem prejuízo de que outra ação penal seja oferecida com observância ao que dispõe o art. 41 e do art. 395 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Disponível em:
https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2020/05/05/direito-penal-tributario-crimes-contra-ordem-tributaria-na-atual-conjuntura-da-jurisprudencia-patria/
.

[2]
Disponível em:
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-tributario/crime-de-sonegacao-fiscal-lei-8-137-90/#:~:text=%E2%80%9CArt.,%E2%80%9D%20(BRASIL%2C%201990).

[3]
Disponível em:
https://www.dizerodireito.com.br/2017/07/informativo-comentado-866-stf.html#:~:text=N%C3%A3o%20se%20pode%20invocar%20a,simplesmente%2C%20sem%20nenhuma%20outra%20prova.&text=Condena%C3%A7%C3%A3o%20por%20lavagem%20no%20%E2%80%9Ccaso%20Maluf%E2%80%9D.

Belém, 17/05/2022